Tribunal: TJDFT
Processo: 0752701-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO POR INCURSÃO NO ARTIGO 24-A DA LEI No 11.340/2006, C/C O ARTIGO 5o, INCISO III, DA LEI No 11.340/2006. PERICULOSIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA E DE SEUS FAMILIARES. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
A custódia preventiva se justifica na garantia da ordem pública e no resguardo à integridade física e psíquica da vítima e de seus familiares. O paciente, mesmo intimado do deferimento das medidas protetivas, descumprindo a ordem judicial imposta, enviou mensagens intimidadoras à vítima e compareceu ao local de trabalho dela, insistindo em conversar. Além disso, enviou mensagens à filha da vítima, fazendo ameaças de matar não só a mãe dela como também a menina, causando intenso temor em toda a família. O modus operandi empregado demonstra um perfil violento e descontrolado por parte do agressor, especialmente quando se verifica que contra ele foram recentemente deferidas medidas protetivas de urgência em favor de outra ex-companheira, por fatos semelhantes praticados contra a vítima.
Circunstâncias fáticas que evidenciam periculosidade e caracterizaram situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção do ímpeto delitivo do paciente. A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva fundamenta-se nas condições pessoais do paciente, no descumprimento de medidas protetivas e nas circunstâncias concretas do fato-crime que evidenciaram a sua periculosidade e o comprovado risco de reiteração delitiva, não havendo falar em desproporcionalidade da medida.
Constrição fundada nos arts. 312 e 313 do CPP, em defesa da ordem pública. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, em face da periculosidade evidenciada nas condutas descritas e da necessidade de se assegurar a integridade física e psíquica da vítima e de seus familiares.
Ordem denegada.